Tribunal: TJBA
Processo: 8035075-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035075-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM RAZÃO DA PESSOA. ART. 123, I, “J”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios/BA, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 8001002-43.2025.8.05.0076, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA, que deferiu liminar para determinar ao Estado e à Superintendente da SUFOTUR que se abstivessem de exigir certidões negativas da Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Fazenda Estadual, SICON e Justiça do Trabalho como condição para participação do Município no convênio “São João da Bahia e demais festas juninas 2025”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) definir se o Juízo de primeiro grau possui competência para apreciar ação entre o Estado da Bahia e Município; e(ii) verificar se subsiste a decisão liminar que dispensou o Município da apresentação das certidões exigidas para celebração do convênio estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição do Estado da Bahia, em seu art. 123, inciso I, alínea “j”, estabelece a competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar causas entre o Estado e os Municípios, hipótese de competência absoluta ratione personae. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, art. 90-B, I, “i”, reitera essa atribuição ao Órgão Especial, confirmando a impossibilidade de tramitação da demanda em primeiro grau. A decisão liminar proferida por juízo absolutamente incompetente configura nulidade insanável, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, por violação ao princípio do juiz natural e à cláusula do devido processo legal. A probabilidade do direito do Agravante decorre da constatação objetiva da incompetência do juízo a quo, e o perigo de dano grave reside na manutenção de decisão proferida por autoridade incompetente, capaz de gerar insegurança jurídica e tratamento desigual entre os entes municipais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia pacificou entendimento de que compete originariamente a esta Corte processar e julgar ações em que figuram, em polos opostos, o Estado e os Municípios (TJBA, AI nº 8006474-69.2019.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 06.07.2021). IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035075-75.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para cassar a decisão hostilizada, restabelecendo-se a observância da competência originária deste Egrégio Tribunal de Justiça nas causas que envolvem o Estado e os Municípios, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 5/S